Tribunal: STF
Processo: AI 325282
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITARES INATIVOS E
PENSIONISTAS DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO AO REAJUSTE DE 84,32% PERTINENTE AO IPC DE MARÇO/90 -
RECURSO IMPROVIDO.
- Militares inativos e pensionistas das Forças
 Armadas (Exército e Aeronáutica, no caso) não têm direito ao
reajuste de 84,32% pertinente ao IPC de março/90. Precedentes.